Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-26.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500315-26.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante EDINILSO
FRANCISCO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo para redução da pena que passa a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-26.2019.8.26.0571 -Voto no
2
VOTO No: 39.830
AP. CRIMINAL No: 1500315-26.2019.8.26.0571 - Itapetininga
APTE.: EDINILSO FRANCISCO LIMA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: ROUBO MAJORADO
Dosimetria da pena concurso de agentes e uso de arma
de fogo - acréscimo único: Viabilidade.
Recurso provido.
EDINILSO FRANCISCO LIMA foi condenado
nas penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa como incurso no art. 157,
§ 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal. (fls. 132/140).
Busca o apelante a reforma parcial do decisum com
vistas à reformulação da dosimetria da pena, face à majoração dupla da
terceira etapa (fls. 149/156).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 161/164), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do
apelo (fls. 182/184).

É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Restringe-se a pretensão recursal à alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-26.2019.8.26.0571 -Voto no
3
quantum de pena em razão das duas causas de aumento, adotadas
isoladamente para sucessivos acréscimos.
O apelo merece acolhida.
Com efeito, de rigor se apresenta a modificação do
cálculo da pena, promovendo-se, destarte, a aplicação de aumento único em
virtude do concurso de majorantes especiais, elegendo-se, para tanto, a fração
de 5/6, que já contempla o acréscimo compreendido pelo art. 2o-A, do tipo
penal em questão, decorrente de recente inovação legislativa (Lei n.
13.654/2018), e se adequa também ao teor do art. 68, parágrafo único, do
Código Penal.
Acerca da limitação da exasperação a uma só das
causa de aumento e, por conseguinte, a opção por aquela que implique o
maior acréscimo, a melhor doutrina assim se posiciona:
(...)
Embora o Código utilize a locução 'pode o juiz' para referir-se à limitação do
emprego das causas especiais de aumento em casos de concurso
homogêneo, a melhor interpretação é de que seja a situação tratada como
cogente. (...)." (BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed.
São Paulo: Atlas, 2015. p. 908-909).
"(...), todas as causas, sejam elas de aumento ou redução, que estiverem
contidas na Parte Geral serão de incidência obrigatória. Com relação às da
Parte Especial, serão obrigatórias quando houver só uma causa de aumento
e/ou uma de redução. Existindo mais de uma causa da mesma natureza na
Parte Especial, faculta-se ao magistrado aplicar todas ou somente uma
delas, escolhendo sempre o maior aumento ou a maior redução."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-26.2019.8.26.0571 -Voto no
4
(ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Geral (arts. 1o a 120). 7. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 447-448).
Assim, redimensionada a pena a partir da
modificação supra, o novo patamar alcançado passa a ser de 07 (sete) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa.
Isso posto, dá-se provimento ao apelo para redução da
pena que passa a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 18
(dezoito) dias-multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA

Relator